Tribunal: CARF
Processo: 10865.721797/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721797/2011-27
ACÓRDÃO
2202-011.285 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DIAS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.285 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721797/2011-27
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 23/26, relativa ao(s)
ano(s)-calendário de 2007. Foi exigido o valor de R$ 26.110,21.
Sem saldo de imposto a pagar declarado pelo contribuinte.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 12.515,08.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 18.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 70.571,91 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 589,87.
CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-
40 - INSTITUTO
NACIONAL DO
SEGURO
SOCIAL

01609128818
70.571,91
0,00
70.571,91
589,87
0,00
589,87
Complementação dos Fatos
O Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 suspendeu os efeitos do AD PGFN no 1/2009
que considerava que o IR sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deveria reportar - se às alíquotas das épocas próprias dos rendimentos, com
cálculo mensal e não global.
Cumpre esclarecer que por ocasião do lançamento inexiste suspensão da
exigibilidade em decorrência da Ação Civil Pública 1999.61.00.003710-0 (JFSP).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.285 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721797/2011-27
3
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 26/07/2011. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 05/08/2011, fl 18. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação de fl(s) 2 a 4 em 26/08/2011, alegando, em síntese:
· O impugnante requereu administrativamente a concessão de aposentadoria. O
INSS reconheceu o direito ao benefício efetuando o pagamento dos proventos em
atraso de forma acumulada.
· Anexos à presente, estão os comprovantes dos pagamentos efetuados pelo INSS
efetivamente relativos ao ano calendário de 2007, que inclusive foram isentos de
tributação.
· Observa-se que a Autarquia Previdenciária somente considerou os proventos de
2007 relativos aos benefícios pagos acumuladamente, para considerar a
tributação.
· Com base nas informações acima, o contribuinte efetivou a sua Declaração de
Isento, entendendo não ter nenhum valor à recolher à título de IR, uma vez que
somente possui os proventos da aposentadoria e conforme já exposto, os valores
recebidos pelo mesmo a este título pela Previdência foram isentos da tributação
do imposto.
· Alega não ter recebido o Informe de Rendimentos do Ano Calendário 2007 para
eventual declaração do imposto, justificando que o montante recebido se referia
a rendimentos isentos ou não tributáveis.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 13/17.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 6/13, para comprovar suas alegações.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORME DE RENDIMENTOS NÃO FOI ENTREGUE
PELA FONTE PAGADORA.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.285 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721797/2011-27
4
É dever do beneficiário a obrigatoriedade de declarar à Receita Federal do Brasil os
rendimentos efetivamente recebidos, ainda que a fonte pagadora não tenha
entregue ao contribuinte o informe de rendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Os artigos 5° e 33 do Decreto no 70.235/1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, o recurso é intempestivo, tendo em vista que o contribuinte foi
cientificado da decisão de primeira instância no dia 30/05/2014 e apenas interpôs seu Recurso
Voluntário em 04/07/2014, após mais de trinta dias.
Por essa razão, não conheço do Recurso Voluntário.
De qualquer forma, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.285 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721797/2011-27
5
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Como o Recurso Voluntário não foi conhecido por ser intempestivo, cabe ao
contribuinte requerer a aplicação desse entendimento acima descrito perante a Receita Federal
do Brasil, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 8 de 3 de setembro de 2014.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 62
DF CARF MF
Original